Tribunal: TJSP
Processo: 2161895-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram que um dos agravantes é aposentado e empresário auferindo renda líquida mensal de R$ 11.494,28 - Além disso, tem imóveis, aplicações e valor superior a R$ 100.000,00 em moeda corrente - Situação financeira incompatível com a

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram que um dos agravantes é aposentado e empresário auferindo renda líquida mensal de R$ 11.494,28 - Além disso, tem imóveis, aplicações e valor superior a R$ 100.000,00 em moeda corrente - Situação financeira incompatível com a alegada pobreza - Quanto à coagravante, não veio aos autos uma única prova de seus ganhos e despesas, não sendo possível a avaliação de suas possibilidades - Logo, por não ter demonstrado a insuficiência de recursos também não faz jus ao benefício da justiça gratuita - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161895-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes VÍLCIO CAETANO DE LIMA e SEBASTIANA LUIZA MALVEZI DE
LIMA, é agravado VALOR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161895-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22626 – Presidente Prudente - ROL
2
Voto no 22.626
Agravo de Instrumento no 2161895-38.2020.8.26.0000
Agravantes: Vílcio Caetano de Lima e Sebastiana Luiza Malvezi de Lima
Agravada: Valor Factoring e Fomento Mercantil Ltda.
Comarca: Presidente Prudente
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram
que um dos agravantes é aposentado e empresário auferindo
renda líquida mensal de R$ 11.494,28 - Além disso, tem
imóveis, aplicações e valor superior a R$ 100.000,00 em
moeda corrente - Situação financeira incompatível com a
alegada pobreza - Quanto à coagravante, não veio aos autos
uma única prova de seus ganhos e despesas, não sendo possível
a avaliação de suas possibilidades - Logo, por não ter
demonstrado a insuficiência de recursos também não faz jus ao
benefício da justiça gratuita - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
de cobrança na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão de fls. 635 daqueles
autos, que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.
Sustentam os recorrentes que teriam provado a falta de
recursos financeiros para o recolhimento das custas processuais. Ademais, teriam
juntado declaração de hipossuficiência financeira. Assim, a r. decisão deveria ser
reformada.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 18/19, os recorrentes
também foram instados a juntar documentos comprobatórios das alegações de pobreza.
Em seguida vieram aos autos os documentos de fls. 45/75.
Em contraminuta (fls. 23/34) alegou a agravada que os
recorrentes seriam empresários, bem como teriam patrimônio e renda suficiente para
arcar com as custas processuais.
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161895-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22626 – Presidente Prudente - ROL
3
Assim, considerando que a declaração dos requerentes
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os documentos trazidos aos autos não
demonstram a alegada insuficiência de recursos.
As declarações de imposto de renda do agravante Vílcio,
referente aos anos calendários 2018/2019 e 2019/2020 (fls. 45/54 e 55/64) revelam que
ele é aposentado, com renda líquida de R$ 5.378,00 (valor já descontado seus
empréstimos consignados - fls. 68) bem como é empresário, ofício no qual aufere renda
mensal de R$ 6.116,28.
Além disso, tem imóveis, aplicações financeiras e um
valor disponível em moeda corrente de R$ 185.000,00. Seu patrimônio declarado ao
Fisco é de R$ 1.014.666,53.
As contas de luz, água e cartão de crédito juntadas às fls.
65/67 são compatíveis com os ganhos declarados, bem como o extrato bancário de fls.
71/75, não se vislumbrando a hipossuficiência para arcar com as custas processuais da
ação de cobrança, cujo valor da causa é de R$ 30.843,73 e da reconvenção, com valor
da causa de R$ 30.707,95.
Quanto à agravante Sebastiana não veio aos autos uma
única prova de seus ganhos e despesas, não sendo possível a avaliação de suas
possibilidades.
Logo, por não ter demonstrado a insuficiência de recursos
também não faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator